Tribunal: TCU
Processo: 020.282/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ruy Pinheiro de Araújo contra o Acórdão 12643/2016-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Ruy Pinheiro de Araújo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (MT).